Tribunal: STF
Processo: ARE 1513940
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE AUMENTO DE JORNADA DE TRABALHO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 169/2011. PEDIDO DE AUMENTO PROPORCIONAL DA REMUNERAÇÃO, BEM COMO DE PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA NO JUÍZO DE 1º GRAU. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. IRDR 457836-1. MÉRITO. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA. FARTA JURISPRUDÊNCIA DO TJPE SOBRE O TEMA. PROVIMENTO DO RECURSO. 



    1- Preliminar. Inocorrência da Prescrição do Fundo de Direito. Questão pacificada diante do julgamento do IRDR 0457836-1, no sentido de conhecer o trato sucessivo das prestações devidas em relação à contraprestação remuneratória decorrente do aumento da jornada de trabalho.



    2- Mérito. A parte autora, ora apelada, ingressou em Juízo afirmando que, antes da Lei Complementar Estadual de nº 169/2011, cumpria a jornada de trabalho, na Polícia Militar de Pernambuco, de 30 (trinta) horas semanais, tendo esta passado para 40 (quarenta) horas semanais sem, entretanto, haver o aumento proporcional da remuneração (violando-se, dessa maneira, o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, insculpido no art. 7º, inciso VI, e no art. 37, inciso XV, da Constituição da República); o Juízo de 1º Grau entendeu pela procedência dos pleitos exordiais (pedidos de aumento remuneratório de 33,33% e de pagamento de verbas retroativas); e a matéria foi, então, controvertida em sede de Apelo.



    3 – Com efeito, o art. 5º da Lei Complementar Estadual nº 169/2011, fazendo referência ao art. 19 da LCE nº 155/2010, determinou a aplicação, aos policiais militares de Pernambuco, da jornada de trabalho regular dos servidores efetivos da Polícia Civil – “fixada em 08 (oito) horas diárias ou 40 (quarenta) horas semanais, ressalvadas as jornadas especiais, em regime de plantão, que observarão a proporcionalidade limite de 1/3 – uma hora de trabalho, para três de descanso, na forma disposta em regulamento, a critério da administração, tendo em vista a natureza dos serviços a serem executados”. 



    4 – Mas a parte autora, ora apelada, sequer demonstrou a existência de norma legal que estivesse antes limitando, para a PMPE, a jornada semanal em 30 (trinta) horas semanais.



    5 – Outro aspecto é que não se vislumbra, da análise das fichas financeiras acostadas aos autos, qualquer registro de aumento de carga horária, nem tampouco de redução de vencimentos.



    6 – Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): “Art. 373: O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.



    7 – E já é farta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça acerca do tema.



    8 – Portanto, à unanimidade, deu-se provimento ao Apelo, para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Custas pelo autor. Exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Verba honorária de 10% sobre o valor da causa atualizado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente